Tribunal: CARF
Processo: 10875.904269/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904269/2012-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Embargante
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CABIMENTO DOS EMBARGOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
E
FISCAIS
NÃO
JUNTADOS
AOS
AUTOS
OPORTUNAMENTE PELO SUJEITO PASSIVO. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que,
no seu entendimento, possam comprovar a veracidade de suas alegações, de
sorte que é ônus do contribuinte comprovar, por meio de escrituração contábil,
eventual equívoco sobre os valores confessados em DCTF, cuja diferença a
maior motivou o pleito de compensação.
A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem
por escopo a complementação ou a obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo
que a Autoridade não pode, a pretexto de agir em nome da verdade material ou
de acordo com o livre convencimento motivado, substituir os sujeitos da
relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória quanto ao direito creditório tal qual pleiteado e objeto de discussão,
quer seja porque o contribuinte deixou completamente de fazê-lo, quer seja
porque o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e do voto condutor. Este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904269/2012-73
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-006.892, de 16 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10875.904270/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP por meio da qual a contribuinte
pleiteou o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ/CSLL.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE, a Autoridade
fiscal acabou entendendo por não homologar a compensação declarada diante da inexistência do
crédito, já que, a partir das características do DARF, identificou que o referido pagamento foi
utilizado integralmente.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório e entendeu por apresentar
Manifestação de Inconformidade em que sustentou, basicamente, as seguintes alegações:
Do mérito
Que o crédito tinha origem em pagamento a maior de IRPJ/CSLL e que,
no caso, havia declarado em sua DIPJ original o montante incorreto, mas,
após revisão, constatou o equívoco e retificou a DIPJ e informou o
montante correto.
Que, apesar de ter retificado tal equívoco em sua DIPJ, não logrou em
consertar, oportunamente, o equívoco em sua DCTF do período, a qual, a
rigor, manteve o montante incorreto como débito de IRPJ/CSLL, de modo
que, ainda que a DCTF fosse considerada como o documento que se
presta para constituir os débitos e créditos federais, a DIPJ era a declaração
principal que se prestava a demonstrar a apuração do IRPJ devido, daí por
que o valor constante da DIPJ deveria prevalecer sobre o valor informado
na DCTF;
Que, posteriormente, logrou em retificar a DCTF informando ali o valor
correto a título de débito de IRPJ/CSLL, o qual, aliás, havia sido recolhido
por meio de DCOMPs e Guia DARF; e
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Que, por fim, pagou o montante incorreto a título de IRPJ/CSLL, de modo
que o excesso do pagamento foi pleiteado enquanto crédito e, no caso, era
objeto da PER/DCOMP em discussão.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que sua Manifestação de
Inconformidade fosse acolhida para que o crédito decorrente do pagamento a maior fosse
reconhecido e, por conseguinte, que a respectiva compensação fosse homologada integralmente,
bem assim que, acaso o julgador entendesse necessário, deveria determinar a realização de
diligência nos termos do artigo 63 do Decreto no 7.574/2011.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento proferiu o respectivo Acórdão em que concluiu por julgar a Manifestação
improcedente, uma vez que, no entendimento da Turma, a simples entrega de declarações
retificadoras, por si só, não tinham o condão de comprovar a existência de pagamento a maior,
de modo que, tendo ocorrido erro no que diz com o valor do débito confessado na DCTF, a
contribuinte acabou não colacionando aos autos documentos contábeis e fiscais que pudessem
infirmar os motivos que levaram a Autoridade a não homologar a compensação tal qual
declarada.
A ora Recorrente foi intimada do resultado do Acórdão e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário por meio do qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Do Direito ao crédito
Que a Autoridade julgadora de piso manteve a não homologação do
crédito sob o argumento de que a Recorrente não trouxe aos autos
elementos capazes de comprovar seu direito creditório, de sorte que, na
ocasião, acabou proferindo uma decisão genérica e, portanto, deixou de
analisar os argumentos trazidos aos autos e os documentos juntados que,
frise-se, mostram-se plenamente capazes de comprovar a liquidez e certeza
do crédito.
Comprovação dos Créditos pleiteados e da necessidade de diligência
Que o crédito tem origem no mero erro de preenchimento das declarações
fiscais e no pagamento do débito em questão, de modo que equívoco
cometido pela Recorrente foi meramente formal, bem assim que o valor de
IRPJ/CSLL apurado no período em questão restou indicado na ficha da
DIPJ, sendo que, por um equívoco no preenchimento da DCTF, foi
inserido R$ o valor incorreto no lugar do valor corretamente apurado.
Que, ao verificar o equívoco no preenchimento da DCTF, prontificou-se a
retificá-la para constar o valor correto de IRPJ/CSLL tal qual apurado na
DIPJ, de modo que seria impossível negar que o caso em tela não se refere
a mero erro formal de preenchimento da DCTF, haja vista que nunca
houve qualquer alteração no que diz com a apuração do débito em questão;
Que, portanto, o entendimento da Autoridade julgadora de piso no sentido
de requerer a apresentação de documentos contábeis-fiscais para fins de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

comprovação do crédito não se monstra razoável, já que, como dito, o
crédito decorreu de um equívoco no preenchimento da DCTF e não de
alteração na apuração do débito devido que, a rigor, nunca foi alterado; e
Que, acaso o CARF entendesse por manter essa linha de entendimento,
que não havia como se impedir a baixa do processo em diligência, tendo
em vista que não seria razoável exigir o levantamento desse número
estrondoso de documentação em sede de defesa administrativa, conforme
se verifica dos tantos precedentes do referido órgão.
No final, a contribuinte pleiteou pelo conhecimento e provimento integral do seu
Recurso Voluntário para que o direito creditório fosse reconhecido e o pedido de compensação
efetuado fosse devidamente homologado, bem assim que, ainda que tivesse trazido aos autos
toda documentação necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa, estaria
pugnando pela realização de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Através de Despacho, os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o
Recurso Voluntário fosse apreciado. E, aí, posteriormente, esta Turma julgadora proferiu o
respectivo Acórdão de Recuso Voluntário e, na ocasião, entendeu por negar provimento ao
recurso, porque a contribuinte não havia colacionado aos autos provas que poderiam corroborar
suas alegações e, para tanto, seria necessária a comprovação contábil sobre os valores realmente
devidos.
A contribuinte foi, então, intimada do resultado do julgamento do Acórdão de
Recurso Voluntário através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-CAC) e, na
sequência, entendeu por opor os presentes Embargos de Declaração, com fulcro no artigo 65,
caput do RICARF, por meio do qual sustenta que esta Turma julgadora teria incorrido em
omissão quanto ao pedido de realização de diligência o qual, a rigor, não foi apreciado.
Ato contínuo, a contribuinte entendeu por protocolar Manifestação complementar
por meio da qual solicitou a juntada dos seguintes documentos: (i) DIPJ integral referente ao
período em discussão; (ii) Comprovante de arrecadação de DARF demonstrando o recolhimento
de IRPJ; (iii) Cópias das compensações de débitos de IRPJ/CSLL realizadas no período; (iv)
SPED Fiscal; e, por fim, (v) Balancete contábil.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos, o E. Presidente desta Turma
julgadora acabou entendendo por acolher os presentes Embargos em virtude da demonstração da
omissão incorrida quanto ao pedido de realização de diligência que restou formulado no Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, tem-se que, de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso II do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, os embargos de declaração poderão ser opostos, no prazo de 5
(cinco) dias contado da ciência do acórdão, pelo contribuinte,
responsável ou preposto quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto.”
Pois bem. No caso concreto, observa-se que, em 05/04/2022 (terça-feira),
a contribuinte havia sido intimada do resultado do Acórdão no 1302-
005.523 por meio da Caixa Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico
– DTE (Portal e-CAC), conforme se verifica do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 136, de modo que o prazo de 5 (cinco)
dias previsto no artigo 65, § 1o do RICARF começou a fluir em
06/04/2022 (quarta-feira) e findar-se-ia apenas em 10/04/2022
(domingo), tendo sido postergado para o próximo dia útil, qual seja,
11/04/2022 (segunda-feira). A rigor, a contribuinte protocolou os
presentes Embargos de Declaração no dia 11/04/2022 (segunda-feira), de
acordo com o Termo de Análise de Solicitação de juntada de fls. 138.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração
foram opostos pela própria contribuinte através de procurador legalmente
habilitado para tanto, de modo que o requisito da legitimidade previsto
no artigo 65, § 1o, inciso II do RICARF também foi devidamente
cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante
indicou expressamente vício de omissão que a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara teria incorrido ao proferir o Acórdão embargado.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5
(cinco) dias previsto no artigo 65, § 1o do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade recursal, daí por que devo conhecê-los e
apreciá-los no que diz respeito à omissão quanto ao pedido de realização
de diligência o qual restou formulado em sede de Recurso Voluntário.

Do Objeto dos Embargos de Declaração – Omissão em razão da falta
de manifestação sobre o pedido de realização de diligência

Observe-se, de plano, que o objeto dos presentes Embargos de
Declaração diz respeito ao pedido de realização de diligência que foi
formulado pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário (fls.
110/120) e que, no caso, deixou de ser apreciado por esta 2a Turma da 3a
Câmara quando do julgamento do Acórdão 1302-005.523 que, no caso,
ocorreu em sessão realizada em 17/06/2021.
De fato, confira-se que a contribuinte pugna pelo pedido de realização de
diligência desde a Manifestação de Inconformidade (fls. 02/07),
conforme se verifica do trecho abaixo reproduzido:
“III – PEDIDO
[...]
23. Nada obstante, entende a Defendente que trouxe aos autos toda a
documentação necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa
e consequente demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador
entenda necessária poderá, nos termos do artigo 63 do Decreto 7.574/2011,
determinar a realização de diligências e verificações que considerar relevantes à
adequada verificação da prova, colocando-se a Defendente desde já à disposição
para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.”
E tanto é que, ao analisar a Manifestação de Inconformidade e proferir o
Acórdão no 03-60.081, a 4a Turma da DRJ/BSB acabou indeferindo o
pedido de diligência porque, no entendimento da Turma, a diligência
pressupunha o esclarecimento de fatos obscuros, o que não ocorria no
caso concreto porque a contribuinte não havia juntado aos autos seus
registros contábeis e fiscais, de modo que, no final, a diligência foi
considerada prescindível para o julgamento da lide. Confira-se:
“No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo,
erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Quanto ao pedido de diligência, a realização de diligência ou perícia pressupõe
que o fato a ser provado necessite de esclarecimentos considerados obscuros no
processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, de modo que, nos termos do
art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido de diligência, por
considera-lo prescindível para o julgamento da lide.” (grifei).
Ao apresentar seu Recurso Voluntário de fls. 110/120, a contribuinte
pleiteou, mais uma vez, e de forma subsidiária, pela realização de
diligência acaso a Turma julgadora ad quem entendesse por manter a
conclusão que havia sido aventada pela Autoridade julgadora de 1a
instância no sentido de que a comprovação do direito creditório
demandaria a apresentação de documentação contábil-fiscal por parte da
contribuinte, conforme se pode verificar dos trechos abaixo reproduzidos:
Recurso Voluntário
(i)
Fls. 114
“6.1. Apesar de entender que a demonstração via DIPJ e DCTF original e
retificadora já tinham o propósito de demonstrar e comprovar o crédito em
debate, em resposta ao quanto consta do v. acórdão e visando comprovar de uma
vez por todas o crédito em debate, a Recorrente reforça o pedido de diligência
feito em sede de Manifestação de Inconformidade, uma vez que não se mostra
razoável que, para a comprovação da origem do crédito de R$ 87.930,02 tenha
que juntar toda a documentação que deu embasamento ao lançamento de IRPJ da
sua DIPJ do período em debate.
6.2. Isso porque, a quantidade de operações realizadas pela Recorrente no
período de um mês pode chegar a um número altíssimo, sendo praticamente
impossível a juntada aos autos de toda a documentação que as acompanha, o que
inevitavelmente necessita de uma diligência fiscal.” (grifei).
(ii)
Fls. 117
“10. Na remota hipótese, porém de ser esta conclusão mantida por este E.
Conselho – o que se considera apenas por amor ao debate – não há como se
impedir ao menos a baixa em diligência do processo, tendo em vista que no
mínimo não seria razoável exigir o levantamento deste número estrondoso de
documentação em sede de defesa administrativa.
10.1. Inclusive, tal posicionamento já foi por diversas vezes proferido por este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) em casos quase que
idênticos, tendo-se entendido pela flexibilização da obrigação do contribuinte de
trazer os documentos para comprovar o crédito ante o princípio da verdade
material (...).” (grifei).
(iii)
Fls. 119
“16. Entende a Recorrente que trouxe aos autos toda a documentação necessária
e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e consequente
demonstração da dedutibilidade das despesas em contenda, mas caso este E.
Conselho entenda necessário a Recorrente, desde já requer, nos termos do artigo
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

18 do Decreto no 70.235/72, a determinação de diligências e verificações que
considerar relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a
Recorrente desde já à disposição para o fornecimento das informações que lhe
forem solicitadas.”
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta 2a Turma da 3a
Câmara proferiu o Acórdão no 1302-005.523 e, na oportunidade, negou
provimento ao Recurso pela falta de comprovação através de escrituração
contábil do equívoco cometido no que diz com o preenchimento da
DCTF, haja vista que a contribuinte não havia colacionado aos autos
qualquer prova que pudesse corroborar suas alegações de que os valores
lançados na DIPJ estavam corretos e deveriam prevalecer diante do erro
cometido na DCTF original, mas, no final, acabou não se manifestando
sobre as alegações sobre o pedido de realização de diligência.
Dito isto, passemos, então, a analisar a omissão acerca das alegações
sobre o pedido de realização de diligência nos termos do artigo 18 do
Decreto no 70.235/72, levando-se em conta, para tanto, as circunstâncias
fático-jurídicas que revestem o caso concreto.
No caso em apreço, note-se que a contribuinte apresentou sua
Manifestação de Inconformidade de fls. 02/07 e, na ocasião, colacionou
aos autos os seguintes documentos: (i) Procuração e Contrato social (fls.
08/57); (ii) Recibo de entrega e a própria PER/DCOMP no
16033.01770.300712.1.3.04-6906 (fls. 58/63); (iii) DCTF original de
Março de 2011 (fls. 64/71); (iv) Recibo de entrega e a própria DIPJ do
ano-calendário de 2011 (fls. 72/74); (v) Recibo de entrega e a própria
DCTF retificadora no 28.42.73.10.62-68 de Março de 2011 (fls. 75/81); e,
por fim, (vi) Cópia do Despacho Decisório e AR (fls. 82/84).
Nesse ponto, a Autoridade julgadora de 1a instância entendeu, em síntese,
que a contribuinte não havia juntado aos autos documentos contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para fins de infirmar as
conclusões levantadas pela Autoridade fiscal em sede de Despacho
Decisório pela não homologação da compensação, haja vista que a
simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não teria o
condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria
originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de
Compensação. Veja-se:
“A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração, ainda que a
retificação da DCTF tenha ocorrido antes da emissão do Despacho Decisório.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art.
333:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

[...]
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão
de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo
16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.” (grifei).
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.
110/120 e, na ocasião, não colacionou aos autos qualquer documentação
que pudesse atestar a veracidade das alegações, mas, antes, continuou por
insistir na tese de que o crédito decorreu de um equívoco no
preenchimento da DCTF e não de alteração na apuração do débito
devido, de sorte que os valores lançados na DIPJ a título de IRPJ
apurado, no montante de R$ 8.601.137,66, deveriam prevalecer sobre os
valores indicados equivocadamente na DCTF, na importância de R$
8.689.067,99, bem assim que, para fins de comprovação da origem do
crédito de R$ 87.930,02, não seria razoável juntar aos autos toda a
documentação que deu embasamento ao lançamento de IRPJ na sua DIPJ
do período em debate, daí por que a realização de diligência revelar-se-ia
como imprescindível.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta 2a Turma da 3a
Câmara entendeu por negar provimento ao Recurso porque a contribuinte
tinha o ônus de comprovar, por meio de escrituração contábil, eventual
equívoco sobre os valores confessados em DCTF, cuja diferença a maior
motivou o pleito de compensação, de modo que a DIPJ, que conteria os
valores efetivamente devidos, não comprovava tal circunstância por si só.
É ver-se:
“Voto
[...]
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no
processo contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação
(manifestação de inconformidade para o processo de compensação), ficando
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do
§4o do referido dispositivo, que não veem ao caso:
[...]
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A
decisão da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como
matéria de defesa. Isso porque, a indicação dos valores devidos na DIPJ, por si
só, não é capaz de comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver
divergência com os valores confessados em DCTF. Note-se que a divergência
em questão é exatamente a controvérsia dos autos.
Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da
empresa comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente
tenha cometido. Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe
nenhuma prova que corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a DIPJ
estava correta e deveria prevalecer como prova a justificar o erro cometido na
DCTF original. No entanto, conforme demonstrado, era necessária prova
contábil sobre os valores realmente devidos.” (grifei).
Pois bem. A rigor, note-se que, no campo do processo administrativo
fiscal, os institutos da diligência e da perícia encontram guarida,
basicamente, nos artigos 16, inciso IV e § 1o, 18 e 29 do Decreto no
70.235/72. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993).
***
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).
***
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Conforme se pode observar, as solicitações de realização de diligências –
essa é a hipótese do caso em apreço – devem ser feitas quando da
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

apresentação da Impugnação, de modo que, na ocasião, os sujeitos
passivos devem expor os motivos que as justifiquem.
Além do mais, registre-se que os pedidos de realização de diligência não
se constituem como direitos subjetivos do autuado, já que caberá ao
julgador analisá-los e se, justificadamente, entendê-los desnecessários,
não acolhê-los, nos termos do que dispõem os artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72. É que a diligência tem como destinatária final a própria
Autoridade julgadora e, por isso mesmo, apenas ela pode avaliar sua
pertinência para a solução da lide.1
Nas palavras de Luiz Henrique Barros de Arruda2,
“Embora não explicitado no Decreto em apreço, deve-se concluir somente
justificável a formulação de pedidos de diligência ou perícias, pelo Reclamante,
quando a matéria de fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na
verificação, quer pela impossibilidade de se deslocar os elementos examináveis
(v.g., máquinas, veículos, construções, exame do processo de produção), quer
pela localização da prova (v.g., escrituração, documentos, ou informação em
poder de terceiros, outros processos fiscais existentes, documentos de órgãos
públicos), quer pela espécie de exame necessário (v.g., análise grafotécnica,
análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou perícia
sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou
sobre matéria de natureza puramente jurídica. De outra parte, é de conveniência,
para reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu
caráter protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de
amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação se
requer nesse exame.” (grifei).
Nesse contexto, perceba-se que a Autoridade fiscal tem o dever de buscar
a verdade material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela
verdade material que tanto os fatos e provas são valorados, como,
também, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha a formar sua livre convicção sobre os respectivos fatos praticados
pelo contribuinte. Por isso mesmo que o artigo 29 do Decreto no
70.235/72 dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as
diligências que entender necessárias.
Aliás, note-se que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 trata do princípio
do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a valoração
dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de
forma livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de
hierarquia de provas, os quais poderiam acabar determinando quais
provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento da lide.

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
2 ARRUDA, Luiz Henrique Barros de. Processo Administrativo Fiscal/Manual, 1a ed. São Paulo: Resenha
Tributária, 1993, pp. 56/7 e 59.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa
Martínez López3:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos
autos é feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios
prefixados de hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine
quais as provas devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu
convencimento pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos
aos autos, podendo, se assim o quiser, adotar as diligências que entender
necessárias à apuração da verdade material no que concerne tão somente aos
fatos que constituem o processo. Em assim sendo, tem-se que o julgador é
soberano na análise das provas produzidas nos autos, devendo decidir conforme
o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se confunde com arbítrio,
não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente do previsto na
norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas sem
que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o
levaram a valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a
uma justificativa, que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a
permitir a satisfação do processo administrativo.”
Ora, se é certo que o processo administrativo fiscal é regido pelo
princípio da verdade material, de modo que não existe, aqui, limitação
relativamente às provas que podem ser produzidas, também é certo que a
atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo
29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos
autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se consignar, portanto, que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a Autoridade
não poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a
responsabilidade no que diz com a produção probatória, quer seja porque
o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o
fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem
sabido, cabe ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha sido
objeto de suas alegações.
A jurisprudência deste Tribunal tem sustentado a linha de entendimento
no sentido de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72 não tem por escopo o levantamento de documentos
e provas em favor do contribuinte, já que o próprio contribuinte é quem
dispõe de meios próprios para tanto. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão
julgador quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos
necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são supridos mediante
a realização de diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte
dispõe de meios próprios para providenciá-los.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão no 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Sessão de 08/07/2017).” (grifei).
A título de complementação, perceba-se que, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a regra que deve predominar é a de que, de acordo
com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).” (grifei).
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que
vão além do princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas
no princípio da segurança jurídica, constituem valores igualmente
relevantes para o processo. Ora, a lei prevê a concentração dos atos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

probatórios em momentos pré-estabelecidos visando impedir que a
sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura
indispensável ao devido processo legal e, portanto, de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material4.
Nos dizeres de José Antonio Savaris5,
“Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não se
pode perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido em sua
materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua formalização nos
autos é sujeito a desvios e incompreensões, próprias da linguagem. O processo
administrativo ou judicial são falíveis e essa falibilidade - aqui compreendida
como diferença entre o fato concreto e o fato interpretado para julgamento - é
própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo
algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa. A amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas
não se confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o
processo administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova
específica do Decreto 70.235/72.” (grifei).
E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a
norma estatuída no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 encontra-se
válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou
deixar de observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, conforme bem dispõem os artigos 26-A do próprio Decreto
no 70.235/726, 62 do Regimento Interno – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de junho de 20157 e de acordo com a própria Súmula
CARF no 28.

4 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
6 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
7 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
8 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Consoante as lições de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini9,
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que
ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas
apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para
afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua
inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos administrativos de
julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que
caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o
objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a
oficialidade, dentre outros princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito
de defesa do contribuinte, pela aplicação do prazo de preclusão para
apresentação das provas, já que é a própria aplicação do princípio da verdade
material, que confere ao julgador a prerrogativa de verificar a legalidade do
lançamento, independentemente das provas trazidas ao processo.” (grifei).
Acrescente-se, por oportuno, que o sujeito passivo tem o ônus de
comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 –
Código de Processo Civil, a qual deve ser aqui aplicado de forma
subsidiária por força do artigo 15 do próprio Diploma10. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Capítulo XII – Das Provas
Seção I - Disposições Gerais
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
o qual regula o processo administrativo fiscal no âmbito da
Administração Pública Federal preceitua que caberá ao interessado a
comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999

9 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
10 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.”
O ônus da prova quanto ao direito creditório é do contribuinte que, a
propósito, deve trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes
que atestem, com precisão, a veracidade das suas alegações, de modo que
a Autoridade julgadora não poderá substituí-lo e determinar a realização
de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, já que,
do contrário, estaria aí invocando para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória, quer seja porque a contribuinte deixou
completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma extemporânea
ou, ainda, insuficiente.
No caso em tela, note-se que a contribuinte teve a oportunidade de
colacionar aos autos os seus registros contábeis e fiscais, acompanhados
de documentação hábil, quando da apresentação de sua Impugnação e,
também, em sede recursal, à luz do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto
no 70.235/72, já que a Autoridade julgadora de piso acabou sustentando
que, “na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada
pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade”, mas, no final, a Interessada acabou não o fazendo.
Em sede recursal, a contribuinte limitou-se a continuar por defender a
linha de entendimento de que o crédito decorreu de um equívoco no
preenchimento da DCTF e de que não houve alteração na apuração do
débito devido, de sorte que os valores lançados na DIPJ a título de IRPJ
apurado, no montante de R$ 8.601.137,66, deveriam prevalecer sobre os
valores indicados equivocadamente na DCTF, na importância de R$
8.689.067,99, bem assim que, para fins de comprovação da origem do
crédito de R$ 87.930,02, não seria razoável juntar aos autos toda a
documentação que deu embasamento ao lançamento de IRPJ na sua DIPJ
do período em debate, daí por que a realização de diligência revelar-se-ia
imprescindível, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:
“6. Conforme tratado em sede de Manifestação de Inconformidade e será
novamente esmiuçado a seguir, o crédito em tela se deu pelo simples equívoco
formal cometido pela Recorrente quando da elaboração da sua DCTF, sendo que
o reconhecimento desses créditos se demonstra através da análise de sua DIPJ do
período em questão.
6.1. Apesar de entender que a demonstração via DIPJ e DCTF original e
retificadora já tinham o propósito de demonstrar e comprovar o crédito em
debate, em resposta ao quanto consta do v. acórdão e visando comprovar de uma
vez por todas o crédito em debate, a Recorrente reforça o pedido de diligência
feito em sede de Manifestação de Inconformidade, uma vez que não se mostra
razoável que, para a comprovação da origem do crédito de R$ 87.930,02 tenha
que juntar toda a documentação que deu embasamento ao lançamento de IRPJ da
sua DIPJ do período em debate.
6.2. Isso porque, a quantidade de operações realizadas pela Recorrente no
período de um mês pode chegar a um número altíssimo, sendo praticamente
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

impossível a juntada aos autos de toda a documentação que as acompanha, o que
inevitavelmente necessita de uma diligência fiscal.
[...]
9.1. Ora I. Conselheiros, o equívoco de preenchimento da DCTF que gerou a
retificação afetou tão somente 1% do débito informado, não sendo nada razoável
exigir que um contribuinte que agiu de boa-fé tenha que trazer aos autos um
universo inconcebível de documentos para comprovar a referida apuração (e.g.
notas fiscais de insumos, notas fiscais de vendas, contas de luz, controle de
aluguéis, etc).
10. Na remota hipótese, porém de ser esta conclusão mantida por este E.
Conselho – o que se considera apenas por amor ao debate – não há como se
impedir ao menos a baixa em diligência do processo, tendo em vista que no
mínimo não seria razoável exigir o levantamento deste número estrondoso de
documentação em sede de defesa administrativa.
12. Assim, merece reforma o genérico v. acórdão recorrido, se não para
homologar integralmente o crédito pleiteado, então para, no mínimo, autorizar a
diligência anteriormente solicitada, uma vez que não há como se negar que
constam dos autos ao menos suficientes indícios para a validação do crédito em
questão.” (grifei).
Pelo que se observa, o pedido de realização de diligência não tinha (ou
não tem) por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos
sobre as provas que já havia sido carreadas aos autos pela contribuinte,
mas, sim, que, para fins de comprovação da origem do crédito de R$
87.930,02, a própria Autoridade convertesse o julgamento do caso em
diligência para que pudesse levantar a documentação que comprovaria o
equívoco quando do preenchimento da DCTF, porque, no seu
entendimento, e em síntese, não seria razoável trazer aos autos um
número estrondoso ou um universo inconcebível para comprovar a
referida apuração (e.g. notas fiscais de insumos, notas fiscais de vendas,
contas de luz, controle de aluguéis, etc).
De fato, a realização de diligência não se presta a tanto, já que, repita-se,
a Autoridade julgadora não pode determinar a realização de diligências
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 e, a pretexto de agir em
nome da verdade material ou de acordo com o livre convencimento
motivado, invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória quanto ao direito creditório tal qual pleiteado e objeto de
discussão, quer seja porque a contribuinte deixou completamente de fazê-
lo, quer seja porque o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente.
A título de elucidação, veja-se que, ainda que, posteriormente à oposição
dos presentes Embargos de Declaração, a contribuinte tenha apresentado
Manifestação Complementar de fls. 207/210 por meio da qual requereu a
juntada dos documentos de fls. 211/402 [(i) DIPJ integral, transmitida em
28/06/2012, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, (ii)
Comprovante de arrecadação por DARF demonstrando o recolhimento
de IRPJ no valor de R$ 1.737.813,54, (iii) Cópias das compensações de
débitos de IRPJ realizadas no período, (iv) SPED Fiscal transmitido no
1o trimestre do ano-calendário de 2011 e (v) Balancete contábil], o fato é
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

que o objeto dos Embargos é apenas a omissão em razão da falta de
manifestação sobre o pedido de realização de diligência.
Quer dizer, os presentes Embargos de Declaração não se prestam para
atacar as razões meritórias e as conclusões que foram adotadas por esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara quando do julgamento do Acórdão
recorrido que, a rigor, foram desenhadas no sentido de que a contribuinte
não teria comprovado, por meio de documentos contábeis e fiscais, o
equívoco quando do preenchimento da DCTF, sendo que, no processo
contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar, por
meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores
confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de
compensação, haja vista que a DIPJ, que conteria os valores
efetivamente devidos, não faz prova dessa circunstância por si só.
Por todas essas razões, deve-se concluir pelo acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para que o vício de
omissão formulado pela Embargante quanto ao pedido de realização de
diligência incorrido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara quando do
julgamento do Acórdão no 13-2-005.523 seja sanado, de sorte que o
pedido de realização de diligência que restou formulado em sede de
Recurso Voluntário deve ser rejeitado pelas razões de fato e de direito
tais quais elencadas.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos
Embargos e entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão no que diz respeito ao pedido de realização de diligência que
havia sido formulado pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário e
que acabou não sendo apreciado por esta Turma quando do julgamento
do Acórdão embargado.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no que diz respeito ao
pedido de realização de diligência que havia sido formulado pela contribuinte em sede de
Recurso Voluntário e que acabou não sendo apreciado por esta Turma quando do julgamento do
Acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 460
DF CARF MF
Original